Tribunal: TJMT
Processo: 1049691-48.2021.8.11.0001
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
Vide Acórdão

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1049691-48.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JAMIL ROSA DA SILVA - CPF: 284.808.211-91 (RECORRENTE), MELISSA FRANÇA PRAEIRO VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 973.366.881-87 (ADVOGADO), WAGNER VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 690.343.461-53 (ADVOGADO), BANCO FICSA S/A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO FICSA S/A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1049691-48.2021.8.11.0001

Origem:
2o Juizado Especial Cível de Cuiabá

Parte Recorrente(s):
Jamil Rosa da Silva

Parte Recorrida(s):
Banco Ficsa S/A

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
22/11/2022

Ordem na pauta: 24

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO – EMPRÉSTIMO NÃO SOLICITADO C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS –
PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL ACOLHIDA PELO JUÍZO
A QUO
– CONTRATO ASSINADO DE PRÓPRIO PUNHO – JUNTADA COM O OBJETIVO DE COMPROVAR A RELAÇÃO JURÍDICA – IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA – ÔNUS DA PROVA QUE INCUMBE À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – TEMA 1061 DO STJ – NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – COMPLEXIDADE DA CAUSA RECONHECIDA – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A parte autora, ora recorrente, pretende a reforma da sentença que julgou extinto o processo sem resolução de mérito, reconhecendo a incompetência dos juizados especiais para o julgamento da causa, em razão da necessidade de perícia grafotécnica quanto ao instrumento contratual apresentado nos autos.

2.

O recorrente sustenta que trata-se de falsificação grosseira, que dispensaria a produção de prova pericial, sobretudo por haverem outro vícios na documentação apresentada pela empresa demandada, a indicar a ocorrência de fraude, pugnando pela procedência dos pedidos iniciais.

3.

A recorrida, em contrarrazões, defende a manutenção da sentença em todos os seus termos.

4.

Compulsando os autos, tem-se que, ao contestar o feito, a empresa recorrida trouxe contrato assinado como prova da contratação do empréstimo objetado, porém o autor impugnou o documento e a aludida assinatura, negando que tenha realizado a contratação dos serviços fornecidos pela ré.

5.

Em situações como a presente, mormente
diante da imprecisão das informações, é imprescindível a realização de perícia para confirmar a autoria ou identidade da assinatura, a fim de conferir a necessária segurança ao Juízo para fins de apreciação do mérito da causa.

6.

Aliás, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no Tema 1.061 de sua jurisprudência (REsp 1846649/MA), no sentido de que
“
na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6o, 369 e 429, II)”.

7.

Assim, pela distribuição do ônus probatório própria à presente temática, vislumbro caracterizado o interesse da empresa ré na realização de perícia para confirmar a autoria ou identidade da assinatura, conforme requerido em preliminar de contestação, que restou acolhida pelo Juízo
a quo
.

8.

Todavia, como o referido meio de prova é incompatível com os princípios que regem a tramitação dos feitos no âmbito dos Juizados Especiais (art. 2o da Lei n. 9.099/95), a extinção deste processo sem resolução do mérito em razão da complexidade da matéria é medida impositiva.

9.

Nesse sentido é o firme entendimento desta egrégia Turma Recursal:
N.U 1032725-10.2021.8.11.0001, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DJE 22/07/2022;
N.U 1033307-44.2020.8.11.0001, VALDECI MORAES SIQUEIRA, DJE 18/05/2021.

10.

Portanto, correta a sentença ao declarar a incompetência dos Juizados Especiais para processar e julgar a presente demanda, em razão da complexidade da causa ante a necessidade de produção de prova pericial específic.

11.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

12.

Recurso conhecido e desprovido.

13.

Por consequência,
condeno
o Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes ora fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa atualizado
(art. 55 da Lei n. 9.099/95), suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1o, I e VI, e 3o, do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2022